Tribunal: TJDFT
Processo: 0702622-42.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A, §1o, CP). ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. EMBRIAGUEZ. SONOLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE OFERECER RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. VULNERABILIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS. DESCLASSIFICAÇÃO IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. INVIÁVEL. DOSIMETRIA. PENA DE MULTA NÃO PREVISTA NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO. EXCLUSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação defensiva contra sentença condenatória pelo crime do art. 217-A, §1°, do Código Penal (estupro de vulnerável cometido contra vítima embriagada e sonolenta).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Analisa-se: (i) se as provas dos autos permitem concluir, com segurança, pela ocorrência dos fatos descritos na denúncia; (ii) a possibilidade de desclassificar o crime de estupro de vulnerável para o delito de importunação sexual; e (iii) de ofício, a possibilidade de exclusão da sanção pecuniária.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando a materialidade e a autoria do crime contra a liberdade sexual estão devidamente comprovadas por meio da palavra firme da vítima, corroborada por testemunhos e imagens captadas por câmeras de segurança instaladas no local dos fatos.
4. A palavra da vítima ganha especial destaque em crimes contra a dignidade sexual, tendo valor probatório diferenciado em razão das peculiaridades que envolvem esse tipo de delito – podendo, se firme e coesa com os demais elementos dos autos, validamente lastrear a prolação de um decreto condenatório.
5. A ausência de laudo pericial não impede, por si só, o reconhecimento do crime previsto no art. 217-A, §1o, do Código Penal, uma vez que a condição de vulnerabilidade da vítima, com o comprometimento de sua capacidade de resistência, pode ser demonstrada por outros meios idôneos de prova, como depoimentos e registros audiovisuais.
6. Comprovada a incapacidade de resistência da vítima – ainda que por causa transitória (embriaguez e sonolência, associadas ao uso de medicação) –, incide o art. 217-A, §1o, do CP, que tipifica como estupro de vulnerável a prática tanto de conjunção carnal quanto de outros atos libidinosos nessas condições. A desclassificação para o delito importunação sexual é incabível, sob pena de esvaziamento da proteção especial conferida à dignidade sexual de pessoas em condição de vulnerabilidade.
7. Pelo princípio da legalidade, previsto no art. 1o do CP, somente é admissível a imposição de sanção expressamente prevista em lei. Assim, ausente a cominação de pena de multa no dispositivo que tipifica a conduta, sua aplicação revela-se incabível. Sanção pecuniária excluída de ofício.
IV. DISPOSITIVO:
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 215-A, art. 217-A, §1o; CPP, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 843.029/RR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11/12/2023, AgRg no AgRg no AREsp no 2.240.899/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/08/2023, AgRg no HC no 489.684/ES, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/11/2019; TJDFT, Acórdão no 1.958.635, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23/01/2025, Acórdão no 1.943.881, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 13/11/2024.